Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-56.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710029-56.2020.8.07.0015 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO VIVENDAS COLORADO II, CONDOMÍNIO RURAL VIVENDAS COLORADO II RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE FRAÇÃO IDEAL NO CONDOMÍNIO SOLAR DE ATHENAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO A REGISTRO DE LOTEAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO PELA LEI 6.766/79. DECISÃO DO JUÍZO REGISTRAL. FUNÇÃO ATÍPICA. APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA INSURGÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Conquanto o pronunciamento que resolve a impugnação ao registro de loteamento, sujeita a procedimento administrativo disciplinado pela Lei 6.766/79, seja intitulado sentença, o ato não desafia recurso de apelação cível, mas tão somente recurso administrativo. Trata-se de atividade puramente administrativa a função estatal a cargo do Poder Judiciário de controle fiscalizatório da regularidade do ato de registro de loteamento, que encontra fundamento constitucional no art. 236 da CF/88, com regulamentação dada pela Lei 8.935/34, que dispõe sobre serviços notariais e de registros (Lei dos Cartórios), tanto quanto o é o controle de legalidade do ato registral. 2. A natureza administrativa do procedimento de impugnação a registro de loteamento urbano no Distrito Federal atrai a competência da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para julgamento, dada sua função precípua de controle da legalidade dos atos registrais e notariais (art. 12, III, da LOJDF), com recurso para o Conselho Especial Administrativo deste TJDFT (art. 363, I, do RITJDFT), se o caso. Inadmissível cogitar que o só fato de haver impugnação à decisão proferida em processo administrativo possa transmudar em típica função jurisdicional a atividade administrativa ali exercida pelo Poder Judiciário. Precedente do STJ. 3. Estabelecido eventual conflito entes os interessados, podem eles buscar pelas vias ordinárias, mediante provocação ao Poder Judiciário, tutela jurisdicional adequada à satisfação de seus interesses. Poderão por tal modo dirimir a contenda em limite que ultrapassa o que é próprio à atuação atípica do juiz no exercício de atividade administrativa, a qual está legalmente restrita à fiscalização dos atos registrais, conforme art. 19, § 2o, da Lei 6.766/79, sendo mesmo defeso ao juízo se imiscuir em teses alheias à legalidade e regularidade do ato registral. 4. Agravos internos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, e 1.022, parágrafo único, inciso I, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 18, 31, inciso III, ambos da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal); e 202 do CPC, sustentando que os recursos inerentes à atuação do Juiz da Vara de Registros Públicos devem ser de competência do Tribunal de Justiça. Aduzem a perda do caráter administrativo diante da impugnação de terceiros. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, e 1.022, parágrafo único, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.889.987/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25/2/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 18 e 31, inciso III, ambos da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, por se tratar de lei local, a despeito de ter sido editada pelo Congresso Nacional, o que faz incidir o enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido a Corte Superior já decidiu: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ONALT. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA LIGADA DIRETAMENTE AO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. LEI ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. No que se refere à alegada ofensa ao art. 516 do CPC, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre o referido dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. Por último, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com base em norma estadual. Na hipótese, infere-se que a controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de origem com base no disposto na Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), a qual, segundo a jurisprudência do STJ, a despeito de ter sido editada pelo Congresso Nacional, possui natureza de lei local. 4. Assim, as normas estaduais de organização judiciária que tratam da competência dos Tribunais de Justiça não se incluem no conceito de lei federal expresso na Constituição como hábil a ensejar o acesso à instância especial, sendo aplicável a Súmula 280/STF. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas no que diz respeito à alegação de violação ao art. 1.022 do CPC, e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.850.230/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/5/2020). (g.n.). No mesmo sentido é a decisão monocrática no AgInt no AREsp 1.866.917, Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/3/2022. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 202 do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA REGISTRAL (LRP, ART. 198, II). NATUREZA ADMINISTRATIVA (LRP, ART. 204). RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O procedimento de dúvida registral, previsto no art. 198 e seguintes da Lei de Registros Públicos, tem, por força de expressa previsão legal (LRP, art. 204), natureza administrativa, não qualificando prestação jurisdicional. 2. Conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, "não cabe recurso especial contra decisão proferida em procedimento administrativo, afigurando-se irrelevantes a existência de litigiosidade ou o fato de o julgamento emanar de órgão do Poder Judiciário, em função atípica". (REsp 1570655/GO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.885.238/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010